Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PEMBROLIZUMABE. MELANOMA NODULAR CLARK IV. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE OUTRAS OPÇÕES DISPONIBILIZADAS PELO SUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELA CONITEC. NOTA TÉCNICA NATJUS FAVORÁVEL PARA TRATAMENTO LIMITADO A 12 MESES. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REQUISITOS TEMAS N. 6 E 1.234 STF. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. O artigo 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. No caso em exame, a autora possui diagnóstico de Melanoma Cutâneo CID: C43, já foi submetida a tratamento cirúrgico, sendo-lhe prescrita a imunoterapia com o medicamento PEMBROLIZUMABE.
4. Comprovou-se inexistir outra opção terapêutica disponível no SUS, não haver apreciação da CONITEC para o uso do fármaco na terapêutica adjuvante do melanoma cutâneo completamente ressecado não metastático estádio IIB ou IIC, existir evidência científica, consoante parecer favorável do NATJUS ao tratamento por 12 (doze) meses e haver incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
5. Apelo conhecido e provido.